Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL. PEDIDO FORMULADO POR AVÓ PATERNA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA GENITORA EM ESTUDO PSICOSSOCIAL. INOCORRÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA AVÓ PATERNA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela genitora contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela avó paterna da menor, atribuindo-lhe a guarda unilateral de criança (5 anos). A apelante sustenta cerceamento de defesa em razão de suposto erro material que teria inviabilizado sua participação no estudo psicossocial, além de requerer a reforma da decisão para que a guarda seja concedida à mãe.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não participação da genitora no estudo psicossocial; (ii) estabelecer se a guarda unilateral deve permanecer com a ascendente paterna ou ser revertida em favor da mãe.
III. Razões de decidir
3. O estudo psicossocial foi regularmente realizado pela equipe técnica do Tribunal, sendo demonstrado que a genitora não colaborou com as diligências, cancelou visita domiciliar e deixou de comparecer às oportunidades de avaliação, inexistindo falha imputável ao juízo ou à equipe técnica.
4. A alegação de erro material quanto ao número telefônico não afasta o fato de que foram oferecidos diferentes meios de contato, inclusive atendimento presencial, não aproveitados pela apelante, razão pela qual não se caracteriza cerceamento de defesa.
5. A definição da guarda deve observar o princípio do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227), assegurando estabilidade emocional, segurança e pleno desenvolvimento físico, social e educacional.
6. O conjunto probatório, notadamente o estudo psicossocial, revelou histórico de negligência materna, ambiente insalubre e ausência de cuidados adequados, em contraste com a adaptação positiva da criança (5 anos) ao lar da avó paterna, que lhe garante proteção, rotina estruturada e vínculos afetivos preservados.
7. A guarda unilateral em favor da avó paterna atende de forma prioritária ao interesse da criança, não havendo elementos que justifiquem a alteração da medida.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227.